Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PANDEMIA DE COVID-19. LEI No. 14.174/2021. RESSARCIMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA NÃO REGULADA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL. PREMISSA EQUIVOCADA EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Embargos de Declaração opostos pelos recorridos nos quais defende haver a existência de vício no acórdão ante a não consumação da prescrição no caso. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. A embargada, intimada na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC, apresentou suas contrarrazões.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

III. Conforme assentado no acórdão, ora embargado, por se tratar de transporte aéreo internacional, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, apesar da prevalência das Convenções, referidas normas são omissas em alguns casos, tais como a responsabilidade civil do transportador por overbooking, por práticas comerciais ou cláusulas abusivas, por recusa de embarque, além de não tratar sobre ressarcimento de valores referentes aos bilhetes aéreos. Em verdade, a responsabilidade civil prevista se refere apenas à morte e lesões dos passageiros, dano à bagagem, dano à carga e atraso. Portanto, o prazo prescricional previsto no art. 31 se refere apenas e tão somente ao exercício da pretensão de indenização nestes casos. Assim, configurada a premissa equivocada, de modo que os embargos devem ser acolhidos, porque o prazo prescricional de 2 (dois) anos não alcança a pretensão de ressarcimento do valor dos bilhetes quando não realizado o transporte.

IV. O prazo prescricional na hipótese é de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, que regula a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa. No caso dos autos, os voos foram cancelados no ano de 2021, sendo que a ação foi proposta em 2023, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES para, sanando o vício apontado, manter a sentença de primeiro grau no que tange à obrigação de ressarcimento do valor das passagens. Mantido o acórdão em seus demais termos.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.